Tribunal: TJES
Processo: 5000677-26.2024.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000677-26.2024.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEBORA COSTA CABICEIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR E POSTE PARA EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA EM ÁREA RURAL. CONSUMIDORA DE BAIXA RENDA. COBRANÇA DE VALOR PARA EXECUÇÃO DA OBRA. IMPOSSIBILIDADE. SERVIÇO ESSENCIAL. UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À ENERGIA ELÉTRICA. ART. 104 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.000/2021. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA. DESCUMPRIMENTO. CUMPRIMENTO SUPERVENIENTE DA TUTELA DE URGÊNCIA. CONFIRMAÇÃO DA VIABILIDADE TÉCNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO CONCRETO
01. Recurso inominado interposto por consumidora de baixa renda residente em área rural, visando à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de instalação gratuita de transformador monofásico de 15 KVA e poste para extensão de rede elétrica, bem como o pleito de indenização por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Discute-se se a concessionária de energia elétrica pode exigir contrapartida financeira do consumidor de baixa renda, em área rural, para a execução de obras de extensão de rede e instalação de transformador, em face da legislação que assegura a universalização do serviço público essencial de energia elétrica.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A relação entre a concessionária de energia elétrica e o usuário final é de natureza consumerista, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (AgRg no AREsp 354.991/RJ, STJ).
04. A Lei nº 10.438/2002 e a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, especialmente o art. 104, impõem à concessionária o dever de custear a instalação e extensão de rede elétrica quando atendidos os requisitos de baixa tensão e carga instalada inferior a 50 kW.
05. A recorrente demonstrou preencher os critérios legais, e a própria execução da obra por determinação judicial confirma a viabilidade técnica e a improcedência da negativa inicial.
06. A concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo ou a existência de exceção legal que justificasse a cobrança. A exigência de pagamento prévio viola o princípio da universalização do serviço essencial e caracteriza falha na prestação do serviço.
07. O dano moral é presumido (in re ipsa), decorrente da injustificada negativa de fornecimento de serviço essencial a consumidora hipossuficiente, impondo-se a fixação da compensação no valor de R$ 4.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08. Recurso inominado
conhecido e provido
. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos morais, confirmando a tutela de urgência e declarando inexigível qualquer participação financeira da consumidora nos custos de extensão da rede elétrica.

Tese de julgamento:

1. É responsabilidade da concessionária de energia elétrica custear a extensão de rede e a instalação de transformador para unidade consumidora de baixa renda em área rural, desde que atendidos os critérios do art. 104 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

2. A negativa injustificada de fornecimento de serviço essencial configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral, independentemente de prova do prejuízo.

3. A universalização do acesso à energia elétrica é dever da concessionária e direito fundamental do consumidor, especialmente em contextos de vulnerabilidade social.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 22 do Código de Defesa do Consumidor; Art. 104 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021; Lei nº 10.438/2002.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/09/2013;
TJES, Apelação Cível nº 0003007-59.2020.8.08.0047, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, j. 15/03/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5000677-26.2024.8.08.0059

RECORRENTE:
DEBORA COSTA CABICEIRA

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

RELATOR: DR RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR E POSTE PARA EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA EM ÁREA RURAL. CONSUMIDORA DE BAIXA RENDA. COBRANÇA DE VALOR PARA EXECUÇÃO DA OBRA. IMPOSSIBILIDADE. SERVIÇO ESSENCIAL. UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À ENERGIA ELÉTRICA. ART. 104 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.000/2021. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA. DESCUMPRIMENTO. CUMPRIMENTO SUPERVENIENTE DA TUTELA DE URGÊNCIA. CONFIRMAÇÃO DA VIABILIDADE TÉCNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO CONCRETO
01. Recurso inominado interposto por consumidora de baixa renda residente em área rural, visando à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de instalação gratuita de transformador monofásico de 15 KVA e poste para extensão de rede elétrica, bem como o pleito de indenização por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Discute-se se a concessionária de energia elétrica pode exigir contrapartida financeira do consumidor de baixa renda, em área rural, para a execução de obras de extensão de rede e instalação de transformador, em face da legislação que assegura a universalização do serviço público essencial de energia elétrica.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A relação entre a concessionária de energia elétrica e o usuário final é de natureza consumerista, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (AgRg no AREsp 354.991/RJ, STJ).
04. A Lei nº 10.438/2002 e a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, especialmente o art. 104, impõem à concessionária o dever de custear a instalação e extensão de rede elétrica quando atendidos os requisitos de baixa tensão e carga instalada inferior a 50 kW.
05. A recorrente demonstrou preencher os critérios legais, e a própria execução da obra por determinação judicial confirma a viabilidade técnica e a improcedência da negativa inicial.
06. A concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo ou a existência de exceção legal que justificasse a cobrança. A exigência de pagamento prévio viola o princípio da universalização do serviço essencial e caracteriza falha na prestação do serviço.
07. O dano moral é presumido (in re ipsa), decorrente da injustificada negativa de fornecimento de serviço essencial a consumidora hipossuficiente, impondo-se a fixação da compensação no valor de R$ 4.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08. Recurso inominado
conhecido e provido
. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos morais, confirmando a tutela de urgência e declarando inexigível qualquer participação financeira da consumidora nos custos de extensão da rede elétrica.

Tese de julgamento:

1. É responsabilidade da concessionária de energia elétrica custear a extensão de rede e a instalação de transformador para unidade consumidora de baixa renda em área rural, desde que atendidos os critérios do art. 104 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

2. A negativa injustificada de fornecimento de serviço essencial configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral, independentemente de prova do prejuízo.

3. A universalização do acesso à energia elétrica é dever da concessionária e direito fundamental do consumidor, especialmente em contextos de vulnerabilidade social.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 22 do Código de Defesa do Consumidor; Art. 104 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021; Lei nº 10.438/2002.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/09/2013;
TJES, Apelação Cível nº 0003007-59.2020.8.08.0047, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, j. 15/03/2024.

RELATÓRIO

A autora, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer (instalação gratuita de transformador monofásico de 15 KVA e poste para extensão de rede elétrica) e indenização por danos morais, decorrentes da recusa inicial da concessionária em fornecer o serviço sem a exigência de participação financeira de R$ 9.642,91 (nove mil, seiscentos e quarenta e dois reais e noventa e um centavos).

A recorrente, consumidora de baixa renda residente em área rural, argumentou que a energia elétrica é serviço essencial e seu acesso deve ser universalizado gratuitamente, especialmente em razão de sua vulnerabilidade econômica e social, sendo a negativa da recorrida abusiva.

Foi deferida tutela antecipada que determinou a instalação do transformador monofásico 15 KVA na propriedade da autora, sem cobrança, no prazo de 15 (quinze) dias (Id 13741585).

O juízo
a quo
julgou improcedente o pedido (Id 13741596), revogando a tutela anteriormente concedida, sob o fundamento de ausência de comprovação do atendimento às exigências regulatórias para a instalação do fornecimento de energia elétrica.

Inconformada, a recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (Id 13741597), requerendo a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito ao fornecimento de energia elétrica em sua propriedade rural, sem incidência de cobranças de instalação. Ressaltou que, antes da prolação da sentença, em 27/09/2024, houve o cumprimento da decisão liminar pela recorrida, culminando na instalação e pleno funcionamento do poste e do transformador monofásico 15 KVA (Id 13741597). Juntou fotografias do equipamento instalado e em uso (Id 13741599).

Apesar de devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a recorrida quedou-se inerte, conforme certidão de decurso de prazo (Id 14591077).

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto em seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Inicialmente, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Após cuidadoso exame dos autos, entendo que a recorrida não comprovou, de forma segura, a regularidade da negativa da instalação da rede elétrica no imóvel da recorrente, razão pela qual
as razões recursais merecem prosperar.

A Lei nº 10.438/2002, que instituiu o Programa de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica, visa garantir o fornecimento de energia a todos os cidadãos, especialmente em áreas rurais. A regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), notadamente a Resolução Normativa nº 1.000/2021, impõe à concessionária a responsabilidade pelo custeio das obras necessárias à conexão de novas unidades consumidoras que se enquadrem em critérios específicos de baixa tensão e carga, visando a integração social e econômica.

O art. 104 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, estabelece o direito do consumidor à conexão gratuita desde que, de forma conjunta, sejam atendidos os seguintes critérios:

I - enquadramento no grupo B, com tensão de conexão menor que 2,3 kV;

II - carga instalada na unidade consumidora menor ou igual a 50kW;

III - não exista outra unidade consumidora com fornecimento de energia na propriedade; e

IV - obras para viabilizar a conexão contemplando a:

a) a extensão, reforço ou melhoria em redes de distribuição em tensão menor ou igual a 138kV, incluindo a instalação ou substituição de transformador.

No caso concreto, a recorrente é pessoa de baixa renda, que busca a instalação para construção de sua residência rural, para consumo que certamente se enquadra no Grupo B (baixa tensão) e cuja carga pretendida é de 15 KVA.

A exigência de instalação de transformador e poste, conforme demonstrado pela própria recorrida no orçamento de R$ 11.767,83 (Id 13740878), cai exatamente na alínea "a" do inciso IV do art. 104 da REN ANEEL 1.000/2021, que prevê a gratuidade quando o projeto inclui a instalação ou substituição de transformador.

A recorrida tentou se eximir da responsabilidade alegando, de forma genérica e sem sustentação fática robusta, que a propriedade já estaria "universalizada" ou que a requerente não teria cumprido "exigências técnicas".

No entanto, a recorrida, sendo a detentora do conhecimento e poder operacional, tinha o ônus de provar a exceção à regra da gratuidade aplicável à consumidora hipossuficiente, do qual não se desincumbiu. Pelo contrário, apenas apresentou um orçamento oneroso, sem demonstrar a inadequação técnica por parte da recorrente.

A simples menção à existência de passagem de rede principal pelo terreno não configura, por si só, "universalização" para fins de isenção, se a efetiva conexão da unidade dependia da infraestrutura exigida e orçada.

Ademais, cumpre enfatizar um fato superveniente importante: o cumprimento da tutela de urgência pela própria recorrida. Conforme noticiado nos autos (Id 13741597 e fotos subsequentes), o poste e o transformador monofásico 15 KVA foram instalados em setembro de 2024. Este ato da recorrida corrobora a tese de viabilidade técnica da obra e da pertinência da demanda da recorrente.

Se a instalação foi realizada por ordem judicial, e se está funcionando plenamente (inclusive atendendo outras duas famílias, conforme relatado), resta injustificado o fundamento da sentença que revogou a tutela sob o argumento de que a autora não teria comprovado a satisfação das "exigências técnicas". A comprovação de que o serviço foi executado e está em uso basta para demonstrar que as "exigências técnicas" eram atendíveis e a negativa anterior da recorrida era desarrazoada.

Portanto, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de obrigação de fazer, confirmando em definitivo o fornecimento de energia elétrica mediante a instalação já executada e ratificando a gratuidade do custeio da infraestrutura, conforme o direito à universalização.

Insurge-se a recorrente, ainda, contra o indeferimento do pedido de condenação da recorrida ao pagamento de danos morais.

A sentença de primeiro grau afastou o dano moral, considerando que a recorrente não apresentou provas que evidenciassem a extensão dos prejuízos emocionais, tratando a situação como mero "relato das dificuldades enfrentadas".

Contudo, consoante entendimento adotado por este. eg TJES, o dano moral, neste caso, prescinde de prova cabal da dor ou angústia sofrida, configurando-se
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato ilícito praticado pela concessionária (TJES; AC 0003007-59.2020.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 15/03/2024).

A falha na prestação do serviço essencial, consubstanciada na recusa injustificada e na imposição de obstáculo financeiro vultoso para a obtenção de um direito básico, enseja a reparação a título de dano moral. Sua fixação deve atender ao caráter punitivo-pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta pela concessionária, bem como ao caráter compensatório, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Considerando a gravidade da recusa em fornecer o serviço essencial para uma família em situação de vulnerabilidade, o tempo do litígio necessário para a obtenção da tutela, e os padrões desta Turma Recursal para casos análogos de falha na prestação de serviço essencial, entendo razoável e proporcional fixar a indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, reformando a sentença recorrida para:

JULGAR PROCEDENTE
o pedido de obrigação de fazer, confirmando definitivamente a tutela de urgência deferida (Id 13741585), para declarar a inexigibilidade de qualquer participação financeira da recorrente relativamente aos custos de extensão da rede de distribuição e de instalação do poste e do transformador monofásico 15 KVA (protocolo 4001567125 ou correlatos), sendo o custeio integralmente de responsabilidade da recorrida;

JULGAR PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais, condenando a recorrida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor da recorrente, com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (com dedução do IPCA) a partir do evento danoso (data da negativa indevida) e, após o arbitramento (data do presente julgamento), somente da taxa SELIC (sem deduções), na forma da alteração do Código Civil operada pela Lei n° 14.905/2024.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)